Tribunal: TJDFT
Processo: 0704627-53.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESP N. 1.863.973/SP. TEMA 1.085. PACTA SUNT SERVANDA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS PREVISTOS CONTRATUALMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira.
2. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, fixou a seguinte tese: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. Na espécie, não há que se falar em limitação de descontos em conta corrente e, diante da divergência entre as partes, cabe aferir se há autorização contratual para os descontos realizados.
4. Por não haver ilicitude nos descontos procedidos pela instituição financeira, não pode ser acolhida a alegação de violação à esfera extrapatrimonial do autor, portanto, incabível indenização por danos morais.
5. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.